Tribunal: STF
Processo: RE 95052
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-26
Data de publicação: 1984-10-26

Ementa:
CONTRATO DE CONCESSÃO MERCANTIL. CARACTERIZAÇÃO. DISTINÇÕES. PROPRIEDADE DO FUNDO DE COMÉRCIO E DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA REVENDA, COM EXCLUSIVIDADE. RUPTURA DO CONTRATO. PRÉ-AVISO. A
RESCISÃO DO CONTRATO PELO CONCEDENTE E DE TER-SE COMO ABUSIVA, SE ELE ROMPE UNILATERALMENTE A AVENÇA, SEM PRÉ-AVISO, DE MANEIRA INTEMPESTIVA, OU COM PRAZO INSUFICIENTE, DIANTE DA ANTIGUIDADE DA
RELAÇÃO JURÍDICA, SEM QUE NADA, NA CONDUTA DO CONCESSIONÁRIO, JUSTIFIQUE TAL MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. A CULPA DO CONCEDENTE ABRE OPORTUNIDADE AO CONCESSIONÁRIO DE PEDIR REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS, QUE SOFREU. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 4., DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL, E DO ART. 34, DA LEI N. 4886/1965. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 348, DO CPC. SÚMULAS 282 E 356. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO, AFASTADA A PRETENSÃO DE LUCROS CESSANTES. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO ATACADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283. MATÉRIA DE FATO E PROVA INSUSCETÍVEL DE REEXAME NA INSTÂNCIA RARA, A TEOR DA SÚMULA 279. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.